Tribunal: TJDFT
Processo: 0702298-94.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Contestação. Alegação de abusividade de cláusulas contratuais. Ausência de purgação da mora. Consolidação da propriedade em favor do banco credor. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a busca e apreensão e consolidou a propriedade e a posse do veículo em favor do credor fiduciário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível apreciar teses revisionais (juros e tarifa) para afastar a mora e o rito do Decreto-Lei n. 911/1969 sem a prévia purgação da mora pelo devedor fiduciante.
III. Razões de decidir
3. A ação de busca e apreensão possui cognição restrita à constituição da mora e aos seus efeitos, não se prestando à ampla revisão contratual de forma autônoma.
4. A apreciação de alegações revisionais deduzidas em contestação/reconvenção condicionase à purgação da mora, providência não demonstrada nos autos, razão pela qual não merece reparos a sentença.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3o, §§ 1o a 4o; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2092233, 0704234-17.2025.8.07.0008. Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 19/02/2026 e Acórdão 2075444, 0703723-14.2024.8.07.0021. Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 03/12/2025.